Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748905-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da 6a Vara de Família de Brasília (Proc. 0795288-74.2024.8.07.0016 – ids 215895500; 216875720 – EmD improvidos) que, em ação de interdição, indeferiu tutela de urgência consistente na sua nomeação como curador provisório da mãe. Informa que a mãe foi diagnosticada com HIV, achando-se impossibilitada de gerir a vida pessoal. Alega, em suma, que o Juízo a quo não valorou os relatórios médicos que instruem a inicial, os quais atestam a patologia, bem como a progressiva deterioração da saúde física e mental, necessitando de cuidados frequentes de médicos e psicólogos, bem como de um responsável pelo controle dos recursos financeiros. Acrescenta que a mãe possui dificuldade de discernimento e saúde frágil. Aponta perigo de dano na impossibilidade dela gerir os recursos necessários à manutenção. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 215895500 – autos principais), da lavra da MM. Juíza Indiara Arruda de Almeida Serra: “(...). Trata-se de ação de interdição com pedido de tutela de urgência proposta por GUILHERME COUTINHO DA SILVA, em favor de sua genitora, CARMEN LUCIA COUTINHO DA SILVA, ao argumento de que ela foi diagnosticada com síndrome da imunodeficiência adquirida. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. Decido. (...) verifico que o pedido não atende às exigências do artigo 300 do CPC, uma vez que não se extrai dos documentos que instruíram a inicial a incapacidade da parte requerida para gerir sua pessoa e seus bens. O relatório juntado em ID 215392332 apenas atesta o diagnóstico e não é claro quanto à incapacidade da parte requerida para os atos da vida civil. O relatório médico id. 215392336 registra: ‘sem ideação suicida ou homicida, sem sintomas ou manifestações psicóticas nem seu histórico de vida ou nas condições atuais’. Nenhum laudo atesta a incapacidade da requerida e, ainda, os tratamentos atuais permitem que a pessoa diagnosticada com HIV tenha uma vida plena. Limitações pontuais devem ser atendidas na medida de suas especificidades, sendo a interdição o último remédio a ser adotado para resguardar os interesses das pessoas. A capacidade é a regra e a incapacidade a exceção. Ademais, não ficou claro o perigo da demora e não há indícios de que a curatela provisória seja fundamental, neste momento, para alguma providência em relação à parte requerida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Em seguida, à egrégia Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator